Tribunal: TJES
Processo: 5020801-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020801-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIRO DA SILVA LEITE JUNIOR
COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA DUPLICADA. DESCRIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998), sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia. Sustenta a inépcia da peça acusatória por ausência de descrição pormenorizada dos crimes antecedentes (corrupção ativa e passiva), bem como a atipicidade da conduta, por se tratar de mero porte e transporte de R$ 2.000.000,00 em espécie, requerendo o trancamento da ação penal e o levantamento das medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia por lavagem de dinheiro é inepta por ausência de descrição mínima dos crimes antecedentes, configurando falta de justa causa; (ii) estabelecer se é cabível o trancamento da ação penal em
habeas corpus
diante da alegada atipicidade da conduta consistente no transporte de numerário em espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia formal da denúncia ou a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade.
4.
Para o recebimento da denúncia, exige-se juízo de admissibilidade pautado na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a instrução criminal o momento adequado para o aprofundamento probatório.
6.
O crime de lavagem de dinheiro demanda a vinculação dos valores a infração penal antecedente, mas não exige, na fase inicial da persecução, descrição exauriente de todos os atos do delito antecedente, desde que haja indicação concreta de sua natureza e contexto.
7.
No caso, a denúncia indica como crimes antecedentes a corrupção ativa e passiva relacionadas a contratos públicos, apoiando-se em elementos extraídos do inquérito policial, tais como a apreensão de R$ 2.000.000,00 em espécie, movimentação bancária atípica, utilização de interposta pessoa e gestão de fato de empresa vinculada a contratos públicos.
8.
A decisão de recebimento da denúncia fundamenta-se em prova da materialidade e indícios de autoria, com referência expressa a depoimentos, auto de prisão em flagrante e termo de apreensão, evidenciando lastro probatório mínimo apto a sustentar a ação penal.
9.
A alegação de atipicidade da conduta, sob o argumento de que o transporte de numerário não configura ato de ocultação ou dissimulação, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.
10.
A verificação da autenticidade, validade e suficiência das provas incumbe ao juízo de primeiro grau, não sendo o
writ
instrumento adequado para revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 312, 313, 282, 319 e 320; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 12.403/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 759.619/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.02.2023; TJES, AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJES 21.07.2022; STJ, AgRg-RHC 224.036/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19.02.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JAIRO DA SILVA LEITE JÚNIOR
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos da Ação Penal nº 5036240-55.2025.8.08.0024, na qual restou denunciado pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998).

Conforme consta na inicial do presente
writ
(ID 17305409), o cerne da impetração reside na alegação de manifesto constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia pelo Juízo
a quo,
que, segundo os impetrantes, seria formalmente inepta e carente de justa causa, especialmente por não descrever minimamente os crimes antecedentes (corrupção ativa e passiva) e por imputar ao paciente conduta materialmente atípica de lavagem de dinheiro, consubstanciada no mero porte e transporte de numerário em espécie.

No ponto, afirmam que “o Ministério Público fundamentou toda a acusação exclusivamente na apreensão de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em espécie. Na ocasião da abordagem policial, o paciente declarou espontaneamente que os valores eram de origem lícita e se destinavam ao pagamento de fornecedores no Município de Presidente Kennedy/ES, localidade onde mantém atividades empresariais regulares”.

Sendo assim, os impetrantes buscam o trancamento da Ação Penal nº 5036240-55.2025.8.08.0024, alegando que a denúncia se limitou a reproduzir termos do tipo penal sem individualização das condutas concretas e sem lastro probatório mínimo para a justa causa duplicada, requisito essencial para o crime de lavagem de capitais, bem como a declaração de extinção da punibilidade na referida ação e, por fim, pelo levantamento imediato de todas as medidas cautelares decretadas em desfavor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelos impetrantes em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Destarte, é fundamental reconhecer que, para o recebimento da denúncia, o
standard
probatório exigido é de fato menos rigoroso, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria para que se permita a instalação da relação processual, sendo a fase instrutória o momento processual adequado para o aprofundamento das provas e o deslinde de qualquer dúvida razoável sobre a presença de elementos subjetivos ou a completa subsunção dos fatos à norma penal.

No caso em comento, a impetração veicula a tese de que a denúncia oferecida na Ação Penal nº 5036240-55.2025.8.08.0024, que imputa ao paciente a prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) seria manifestamente inepta, a partir da ausência de descrição pormenorizada dos fatos criminosos antecedentes, exigência conhecida na doutrina e na jurisprudência como ‘justa causa duplicada’.

Sob tal perspectiva, sabe-se que o trancamento de uma ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admissível apenas quando se comprovar, de forma inequívoca e de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, ou a total e irrefutável ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva, elementos que configurem a falta de justa causa, o que não restou verificado na hipótese.

Por oportuno, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria. Confira-se:

(...). 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (...). 9. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

(...). 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. (...). 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

No caso específico do delito de lavagem de dinheiro, o tipo penal exige que os bens, direitos ou valores sejam provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A denúncia em questão narra que o paciente e o corréu LUCAS DE ARAÚJO SANTOS teriam, “de forma consciente e voluntária, ocultado e dissimulado a natureza, origem, localização e movimentação de valores provenientes de infrações penais antecedentes, notadamente crimes de corrupção ativa e passiva relacionados a contratos públicos” (ID 78883810).

Diante disso, os impetrantes se insurgem contra essa descrição, classificando-a como genérica e abstrata, incapaz de individualizar os atos de corrupção, as licitações fraudadas, os contratos específicos ou os servidores públicos envolvidos.

No entanto, uma análise detida dos elementos de informação que embasaram o recebimento da denúncia, conforme os autos do inquérito policial (IPL 2025.0102184 SR/PF/ES, ID 78364970), demonstra a existência de um lastro probatório mínimo que, em sede de cognição sumária, se revela suficiente para sustentar a persecução penal pelo crime de lavagem de capitais
.

Nesse passo, a decisão que recebeu a denúncia (ID 79246687) fundou-se na existência de prova da materialidade e indícios de autoria, expressamente referenciando os depoimentos colhidos na esfera policial e no Termo de Apreensão nº 3666938/2025 (ID 78364970)
.

Em específico, a materialidade do crime de lavagem está demonstrada pela apreensão da vultosa quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em espécie, que estava na posse direta do paciente, após uma movimentação bancária considerada ‘atípica’ e que envolveu a participação do gerente da agência, bem como a apreensão de documentos e cheques em branco, assinados pelo corréu LUCAS
.

Quanto à indicação do crime antecedente, o auto de prisão em flagrante e a denúncia, embora não especifiquem pormenorizadamente cada ato de corrupção - compreensível na fase inicial da persecução penal de delitos complexos -, trazem elementos concretos que vinculam a origem dos valores a fatos ilícitos determinados, como a gestão de empresas em nome de terceiros para operacionalizar contratos públicos
.

Nessa ordem de ideias, “consta, ainda, que JAIRO admitiu atuar como gestor de fato da empresa Renova, movimentando valores vultosos em espécie vinculados a contratos públicos no município de Presidente Kennedy/ES. Enquanto LUCAS se enquadra entres as classes C e E, sendo injustificado os recursos volutuosos, ainda vinculação de seu nome à constituição de pessoa jurídica sem lastro econômico real, reconheceu ter emprestado seu nome para a constituição de empresa de fachada (LS Comércio e Serviços de Terraplanagem), assinando cheques e documentos em branco e fornecendo acesso irrestrito às contas a terceiros, configurando-se como interposta pessoa (‘laranja’)”. (ID 78883809).

Ou seja, o indício de que o crime antecedente é o de corrupção ativa e passiva vinculada a contratos públicos não se baseia em mera presunção abstrata, mas

em elementos fático-probatórios iniciais, extraídos do Auto de Prisão em Flagrante (ID 78364970), sobretudo a vultuosidade e o acondicionamento dos valores, o modus operandi atípico, a utilização de pessoa interposta, além da vinculação direta com contratos públicos e pagamento em espécie
.

Sendo assim, a denúncia, ao vincular a origem dos R$ 2 milhões apreendidos à prática de corrupção em contratos públicos específicos no Município de Presidente Kennedy/ES, apoiada em elementos concretos de interposição de pessoas e movimentação atípica de numerário, não padece do alegado ‘defeito genético’ insanável de ausência total de descrição do crime antecedente.

Ao contrário disso, a descrição, embora passível de maior detalhamento na instrução processual, atende minimamente ao art. 41, do CPP, já que identifica a natureza do crime antecedente (corrupção ativa e passiva), delimita o contexto fático (contratos públicos no município de Presidente Kennedy/ES) e demonstra a ligação entre o produto e a atividade do Paciente (gestor de fato de empresa que opera nesses contratos e efetivo transportador do valor)
.

Nesse contexto, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia exige que o vício seja tão grave que impossibilite por completo o exercício da defesa, o que não se verifica no caso em comento.

Dessa forma, a pretensão de trancamento da ação penal, por não demonstrar de forma cristalina a ausência de justa causa ou a atipicidade manifesta, deve ser indeferida
.

Por fim, acerca da alegação subsidiária de atipicidade da conduta, por se tratar de mero saque e transporte de numerário, alegando que o crime de lavagem de dinheiro exige procedimentos eficazes de ocultação ou dissimulação, demandaria, necessariamente, o aprofundamento da instrução criminal, a fim de que os fatos sejam comprovados ou refutados no curso da ação penal, momento adequado para o debate probatório e a desconstituição da acusação.

À luz do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.

Além disso, não se pode perder de vista que “A análise da autenticidade e validade das provas cabe ao juízo de primeiro grau, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para exame aprofundado de questões fático-probatórias”. (STJ; AgRg-RHC 224.036; Proc. 2025/0365479-2; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 19/02/2026).

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, a utilização de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a inépcia da denúncia em hipóteses de imputação por presunção, não mantém o devido enquadramento à presente hipótese.

Isso porque, “não há qualquer similaridade com os precedentes invocados, situação que afasta as teses invocadas e não conduz ao trancamento no presente caso, justamente porque o encadeamento fático indiciário foi explicitado: apreensão de numerário vultoso,
modus operandi
atípico, pagamento em espécie, interpostas pessoas/empresa de fachada e vinculação ao ambiente de contratos públicos em município determinado”.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)